Tribunal: TJSP
Processo: 2300001-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – PROLAÇÃO DE SENTENÇA – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL.
A sentença proferida no processo substitui a decisão que apreciou pedido de tutela de urgência e acarreta a perda superveniente do interesse processual pela inadequação do agravo de instrumento como meio de ataque à decisão

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – PROLAÇÃO DE SENTENÇA – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL.
A sentença proferida no processo substitui a decisão que apreciou pedido de tutela de urgência e acarreta a perda superveniente do interesse processual pela inadequação do agravo de instrumento como meio de ataque à decisão proferida em sede de cognição exauriente. Recurso prejudicado.